Tribunal: TJSP
Processo: 1005861-48.2018.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PROGRAMA "UNIESP PAGA" – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – REQUISITOS CONTRATUAIS – DEVER DE INFORMAÇÃO – Autora que alega que, no momento da contratação, não foi plenamente informada de todos os requisitos a serem atendidos para fazer jus aos benefícios

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PROGRAMA "UNIESP PAGA" – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – REQUISITOS CONTRATUAIS – DEVER DE INFORMAÇÃO – Autora que alega que, no momento da contratação, não foi plenamente informada de todos os requisitos a serem atendidos para fazer jus aos benefícios do programa "Uniesp Paga" – Instituição de ensino que não apresentou qualquer documento acerca das condições ofertadas, nem mesmo o instrumento contratual que baliza a relação estabelecida entre as partes – De toda forma, contrato de garantia de pagamento das parcelas do FIES que foi, indubitavelmente, firmado após a contratação do financiamento – Violação do dever de informação caracterizada – Nulidade da cláusula – Instituição financeira que deve arcar integralmente com o pagamento das parcelas do financiamento contraído pela aluna – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – Dano moral não configurado – Preexistência de legítima anotação em desfavor da autora – Inteligência da Súmula 385 do STJ – Pleito indenizatório afastado – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392948
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005861-48.2018.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante GIOVANA
MELONI DIAS FEREZIM (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados UNIESP S/A, CENTRO DE
ENSINO SUPERIOR DE BIRIGUI - UNIESP, CENTRO DE ENSINO E CULTURA DE
AURIFLAMA LTDA, FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO e BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO MENDES
DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005861-48.2018.8.26.0024 -Voto no 29393 - ltm
2
Voto no 29393
Apelação no 1005861-48.2018.8.26.0024
Comarca: Andradina 2a Vara
Apelante: Giovana Meloni Dias Ferezim
Apelados: Uniesp S.A. e outros
Juíza 1a Inst.: Dra. Débora Tiburcio Viana
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS PROGRAMA “UNIESP PAGA”
Sentença de improcedência Insurgência da autora REQUISITOS
CONTRATUAIS DEVER DE INFORMAÇÃO Autora que alega
que, no momento da contratação, não foi plenamente informada de todos
os requisitos a serem atendidos para fazer jus aos benefícios do programa
“Uniesp Paga” Instituição de ensino que não apresentou qualquer
documento acerca das condições ofertadas, nem mesmo o instrumento
contratual que baliza a relação estabelecida entre as partes De toda
forma, contrato de garantia de pagamento das parcelas do FIES que foi,
indubitavelmente, firmado após a contratação do financiamento

Violação do dever de informação caracterizada Nulidade da cláusula
Instituição financeira que deve arcar integralmente com o pagamento das
parcelas do financiamento contraído pela aluna NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA Dano moral não configurado Preexistência de legítima
anotação em desfavor da autora Inteligência da Súmula 385 do STJ
Pleito
indenizatório
afastado

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Giovana Meloni
Dias Ferezim contra a respeitável sentença de fls. 454/458 que, nos autos da ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais que move em face de
Uniesp S.A., centro de ensino superior de birigui, centro de ensino e cultura de
auriflama ltda., fundação uniesp de teleducação e banco do brasil s.a., julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005861-48.2018.8.26.0024 -Voto no 29393 - ltm
3
improcedentes os pedidos, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade de justiça.
Irresignada, apela a autora (fls. 469/484), aduzindo,
em síntese, que os documentos carreados aos autos demonstram a celebração de
contrato de garantia de pagamento das parcelas do FIES entre as partes, por meio do
qual as instituições de ensino corrés assumiram a obrigação de arcar com o
pagamento do financiamento estudantil tomado pela autora. Afirma que, tendo em
vista que o caso envolve relação de consumo, cabia às rés demonstrar que a
publicidade veiculada continha todas as informações acerca do programa “Uniesp
Paga”, especialmente quanto ao requisito de cumprimento de carga horária semanal
de trabalho voluntário, além da questão da excelência acadêmica.
Pugna pela reforma integral da r. sentença combatida,
com a condenação das corrés pertencentes ao grupo Uniesp na obrigação de assumir
o pagamento do financiamento estudantil (FIES), nos termos do programa “Uniesp
Paga”, além da condenação de todos os réus ao pagamento de indenização por danos
morais.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 495/545 e 546/556),
em defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório, passo ao voto.
I Segundo consta da petição inicial, a parte autora
ingressou na instituição de ensino requerida, firmando, ato contínuo, contrato de
financiamento estudantil (FIES) e aderindo ao programa denominado “FIES Uniesp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005861-48.2018.8.26.0024 -Voto no 29393 - ltm
4
Paga”, pelo qual a própria faculdade pagaria as prestações do FIES realizado entre a
autora e a instituição financeira.
Para aderir ao referido programa, o autor aduz que a
única responsabilidade que lhe foi exigida, inicialmente, seria a de amortizar do
financiamento o valor de R$.50,00 periodicamente, conforme oferta publicitária
veiculada.
Posteriormente à contratação do financiamento e
matrícula no curso escolhido, alega que a instituição de ensino passou a exigir o
cumprimento de novas regras para a concessão do benefício “Uniesp Paga”, as quais
somente foram noticiadas após a contratação do financiamento e dos serviços
educacionais ofertados.
Postulou a condenação da instituição de ensino ao
pagamento das parcelas do FIES, além de indenização por danos morais decorrentes
da negativação de seu nome.
Em contestação, o corréu BANCO DO BRASIL, em
suma, defendeu a regularidade do contrato estabelecido entre as partes
(financiamento estudantil), assim como que a cobrança das parcelas do mútuo e
negativação do nome da autora, decorrente do inadimplemento do débito, constituem
mero exercício regular de um direito (fls. 221/261).
Por sua vez, a instituição de ensino, em sua
contestação, defendeu a legalidade do programa “Uniesp Paga”, assim como dos
requisitos impostos para manutenção dos beneficiários e ausência de “propaganda
enganosa”; asseverou o descumprimento do item 3.3 (realização de 6 horas semanais
de trabalhos voluntários, comprovados mediante entrega de relatórios mensais das
atividades); e, por fim, a ausência de danos morais (fls. 298/324).
Sentenciado o feito, os pedidos foram julgados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005861-48.2018.8.26.0024 -Voto no 29393 - ltm
5
improcedentes, condenando a autora ao pagamento das verbas de sucumbência (fls.
454/458).
Irresignada, apela a autora.
II
Delineada brevemente a situação dos autos e,
respeitado o entendimento da D. Magistrada singular, o recurso comporta parcial
provimento.
De início, não se pode ignorar que a relação jurídica
havida entre as partes é de consumo, bem assim a força vinculante da oferta, nos
termos do art. 30 do CDC.
Outrossim, na hipótese dos autos, a despeito das
conclusões exaradas em primeira instância, verifica-se a comprovação da adesão da
autora ao programa “Uniesp Paga”.
Com efeito, o documento de fls. 20 “Certificado de
Garantia de Pagamento do Fundo de Financiamento Estudantil
FIES pelas
Faculdades do Grupo Educacional Uniesp” emitido em nome da autora, no qual
consta o compromisso de pagamento das parcelas do FIES ao fim do curso superior
pela beneficiária, demonstra suficientemente a adesão da aluna ao referido programa
ofertado pela instituição de ensino.
Extrai-se dos documentos de fls. 23/82 e 262/276 que
o contrato de financiamento estudantil FIES foi firmado pela autora com a instituição
financeira oficial em 15.06.2012.
Todavia, muito embora o ingresso do autor no curso
superior ofertado pelo réu tenha se dado em razão da existência do programa “Uniesp
Paga”, também denominado “Uniesp pode pagar”, não há nos autos documentos que
permitam verificar em que momento houve a adesão a tal programa ofertado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005861-48.2018.8.26.0024 -Voto no 29393 - ltm
6
instituição de ensino.
Acrescente-se, também, que o material publicitário
trazido a lume pela própria autora (fls. 83/84 e 107/108), ainda que aparentemente
informe sobre as responsabilidades dos alunos aderentes ao programa “Uniesp
Paga”, não se pode afirmar, com certeza, quais responsabilidades são estas, sendo
que a requerente alega que na oferta veiculada pela instituição de ensino havia
apenas a indicação da necessidade de o aluno arcar com o pagamento das parcelas
trimestrais dos juros do FIES.
Ora, diante da alegação de propaganda enganosa e
também de deficiência na informação a respeito de quais os requisitos exigidos do
aluno interessado no programa “Uniesp Paga”, caberia às corrés integrantes do grupo
Uniesp colacionar aos autos os materiais publicitários divulgados à época e,
principalmente, o contrato celebrado com a autora, o que não ocorreu na hipótese dos
autos, optando a parte por simplesmente alegar o descumprimento do item 3.3
previsto no tal “Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações FIES”, que
corresponderia à realização de trabalhos voluntários pelo aluno beneficiado, sem,
contudo, apresentar qualquer prova documental a respeito.
Assim, a instituição de ensino abriu mão de
demonstrar quais condições da contratação foram, efetivamente, expostas à aluna
aderente.
E, tratando-se de ônus probatório que lhe competia, já
que a autora alegou desconhecimento prévio das tais condições referidas pela corré
UNIESP, conclui-se que a demandada não se desincumbiu de tal encargo processual.
Nesse contexto, há que se considerar que a
capacidade de escolha da autora foi reduzida pela UNIESP, posto que omitidas as
reais condições do programa “Uniesp Paga”, o que resulta na nulidade das exigências
cujo conhecimento pleno se deu, tão somente, após a contratação do FIES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005861-48.2018.8.26.0024 -Voto no 29393 - ltm
7
Essa discussão não é nova, havendo diversas
decisões desta Corte em casos análogos:
“Prestação de serviços educacionais. Ação de
obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Ação julgada
improcedente. Garantia de pagamento de financiamento (FIES) pela
instituição de ensino. Programa "Uniesp Paga". Legitimidade da
instituição financeira. Gestora do contrato de financiamento. Contratos
coligados. Ausência de conhecimento prévio do aluno sobre
condições exigidas. Arts. 46 e 47, ambos do CDC. Financiamento
(FIES) assinado bem antes da entrega do contrato de garantia.
Conjunto das avaliações positivo. Exigência de "excelência" sem
informação clara e precisa dos critérios objetivos. Cláusula sem
qualquer destaque. Aprovação do aluno. Prova oral e informações que
isentam o aluno. Análise do vínculo integrada, segundo a totalidade
do negócio, com afetação do financiamento FIES. Obrigação de fazer
imposta. Indenização por danos morais imputada unicamente à
instituição de ensino. Instituição financeira que sofre apenas os efeitos
reflexos. Falha da instituição de ensino que causou frustração, abalo,
cobrança e necessidade de vir a juízo. Valor fixado mediante critérios
orientadores em R$ 5.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade.
Recurso parcialmente provido. O aluno integrou o Programa 'Uniesp
Pode Paga', restando focada a insurgência recursal na garantia de
pagamento do financiamento e informação enganosa sobre condições
para a assunção pela instituição de ensino, incluída na lide a
instituição financeira e os Fundos de Investimento. Sendo a discussão
entre o aluno, a instituição de ensino e o banco financiador, acerca do
descumprimento das obrigações contratuais para fins de garantia de
pagamento do FIES, há legitimidade passiva do Banco do Brasil,
diante da coligação dos contratos e pertinência subjetiva. A prova dos
autos evidencia que o contrato de financiamento (FIES) é assinado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005861-48.2018.8.26.0024 -Voto no 29393 - ltm
8
bem antes de ser entregue o certificado e contrato de garantia que
dispõe sobre as condições, com aplicação das regras dos artigos 46 e
47 do CDC. (...)”1 (sem grifos no original).
E
ainda:
(i)
Apelação
Cível
no
1003808-56.2018.8.26.0554, Rel. Des. Correia Lima, 20a Câmara de Direito Privado, j.
09/04/2020; (ii) Apelação Cível no 1020022-82.2019.8.26.0071, Rel. Des. Sá Moreira
de Oliveira, 33a Câmara de Direito Privado, j. 23/03/2020; (iii) Apelação Cível no
1008782-04.2019.8.26.0037, Rel. Des. Lígia Araújo Bisogni, 14a Câmara de Direito
Privado, j. 23/03/2020; (iv) Apelação Cível no 1104949-25.2018.8.26.0100, Rel. Des.
Marcos Ramos, 30a Câmara de Direito Privado, j. 11/03/2020; (v) Apelação Cível no
1026165-24.2018.8.26.0071, Rel. Des. Campos Petroni, 27a Câmara de Direito
Privado, j. 03/03/2020; entre outros.
Dessa forma, mostra-se indevida a recusa em adimplir
os termos do contrato celebrado, devendo a instituição de ensino corré cumprir com a
obrigação assumida relativa ao pagamento do financiamento do FIES contraído pelo
autor perante o Banco do Brasil S.A., relativos às parcelas, observado o cronograma
de amortização previsto.
Impõe-se, ainda, a devolução de eventuais prestações
porventura quitadas pela parte autora, mediante demonstração do desembolso, com
correção monetária a partir de cada pagamento, acrescido de juros de mora a partir
da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, em montante a ser apurado
em posterior fase de liquidação.
III No tocante aos danos morais, melhor sorte não
cabe à autora.
A despeito da demonstração da negativação de seu
1 Apelação Cível no 1009959-88.2018.8.26.0602, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, 32a Câmara de Direito
Privado, j. 12/03/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005861-48.2018.8.26.0024 -Voto no 29393 - ltm
9
nome (fls. 85/86), constata-se que, no momento da anotação questionada nesses
autos, a autora já se encontrava inscrita nos cadastros desabonadores em razão de
débito precedente.
Assim sendo, pese todo seu esforço argumentativo,
inegável a caracterização da hipótese disposta na Súmula 385, do C. STJ, que
enuncia que:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”.
Isso porque “quem já é registrado como mau pagador
não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como
inadimplente em cadastros de proteção ao crédito” (REsp 1.002.985-RS, Rel. Min ARI
PARGENDLER, Segunda Seção, DJe 27/8/2008).
Portanto, conforme dispõe a Súmula 385 do STJ, a
anotação irregular não enseja, por si só, dano moral, quando houver outra anotação
legítima e preexistentes em nome da parte.
Assim, ante a legitimidade da negativação preexistente
à anotação que é objeto da demanda, inviável reconhecer a ocorrência de dano moral.
Nesse sentido se consolidou o entendimento do C.
STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo:
“RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO
INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES
ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005861-48.2018.8.26.0024 -Voto no 29393 - ltm
10
2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula
385/STJ).
3. Embora os precedentes da referida súmula tenham
sido acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros
restritivos de crédito, o seu fundamento - "quem já é registrado como
mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma
inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao
crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se
também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a
inscrição irregular.
4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com
quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram
constar em nome do autor em cadastro de inadimplentes.
5. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp
1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel.
p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 27/04/2016, DJe 16/05/2016).
Assim, afasta-se a pretensão indenizatória por danos
morais.
IV
Como consectário lógico da reforma parcial do
julgado, impositiva a redistribuição dos ônus sucumbenciais, cabendo a cada parte
suportar o pagamento de metade das custas e despesas processuais, ficando a autora
responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios dos patronos das rés,
fixados em 15% sobre o valor da causa, ao passo que as rés devem arcar com o
pagamento dos honorários dos patronos da autora, fixados em 10% sobre o valor da
causa, já considerado o trabalho adicional de ambas as partes em grau recursal,
consoante preconiza o §11o do art. 85 do CPC/2015 e observada a gratuidade
concedida à autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005861-48.2018.8.26.0024 -Voto no 29393 - ltm
11
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto deve a insurgência se
realizar pelo meio recursal adequado.
V Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos acima alinhavados.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator